Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600351-69.2020.6.16.0065
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
15/02/2022
Número: 0600351-69.2020.6.16.0065

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 08/07/2021
Processo referência: 0600351-69.2020.6.16.0065
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600351-
69.2020.6.16.0065 que, com fulcro no artigos 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, III, da
Resolução/TSE nº 23.607/2019, julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador José
Mário Ravagnani Junior, relativas às Eleições Municipais de 2020 e determinou, ainda, o
recolhimento do valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) ao Tesouro Nacional na forma prevista
no caput do art. 32 da Resolução 23.607/19, no prazo de 05 (cinco) dias. (Prestação de Contas
Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por José Mário Ravagnani Junior,
que concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido dos Trabalhadores - PT, no município de
Florestópolis/PR, desaprovadas tendo em vista que o prestador recebeu doação financeira de
pessoa física no valor de R$1.200,00 (mil e duzentos reais), a qual realizada de forma distinta da
opção de transferência eletrônica ou cheque cruzado e nominal, entre as contas bancárias do
doador e do beneficiário da doação, contrariando o que dispõe a legislação eleitoral - artigo 21 §1º
da Resolução TSE 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JOSE MARIO RAVAGNANI JUNIOR
VEREADOR (RECORRENTE)
EBERT DIEGO NILES ZAMBONI (ADVOGADO)
JOSE MARIO RAVAGNANI JUNIOR (RECORRENTE)
EBERT DIEGO NILES ZAMBONI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 065º ZONA ELEITORAL DE PORECATU PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42894
875
15/02/2022 17:04 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.395

RECURSO ELEITORAL 0600351-69.2020.6.16.0065 – Florestópolis – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE MARIO RAVAGNANI JUNIOR VEREADOR
ADVOGADO: EBERT DIEGO NILES ZAMBONI - OAB/PR0055530
RECORRENTE: JOSE MARIO RAVAGNANI JUNIOR
ADVOGADO: EBERT DIEGO NILES ZAMBONI - OAB/PR0055530
RECORRIDO: JUÍZO DA 065º ZONA ELEITORAL DE PORECATU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. PRELIMINAR
DE INTEMPESTIVIDADE. PRE. NÃO ACOLHIDA. MÉRITO. ATRASO NA
ABERTURA DAS CONTAS BANCÁRIAS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EM DATA ANTERIOR. IRREGULARIDADE
QUE, NESTE CASO, NÃO COMPROMETE A APROVAÇÃO DAS CONTAS
ELEITORAIS. RECEBIMENTO DE VALORES EM ESPÉCIE NA CONTA
BANCÁRIA. INFRAÇÃO AO ARTIGO 21, § 1º, DA RESOLUÇÃO TSE N.º
23.607/2019. ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. DETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO TESOURO NACIONAL CORRETA. OMISSÃO DE
RECURSOS DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE CUJA GRAVIDADE
ENSEJA A DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE
A P L I C A Ç Ã O D O S P R I N C Í P I O S D A R A Z O A B I L I D A D E E
PROPORCIONALIDADE NO CASO EM APREÇO. RECURSO CONHECIDO
E NÃO PROVIDO.

1. O atraso na abertura da conta bancária é uma irregularidade de menor
relevância quando inexistentes indícios de movimentação financeira anterior à
data da abertura.

2. O recebimento de doação em espécie que supera o limite legal de
R$1.064,10, previsto no art. 21, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é
irregularidade grave, pois frustra o objetivo da norma de oferecer a maior
transparência e segurança possível, permitindo que a Justiça Eleitoral e os
demais órgãos de controle rastreiem a quantia desde sua origem até sua
Num. 42894875 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 15/02/2022 17:04:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021517041020500000041868601
Número do documento: 22021517041020500000041868601

destinação final.

3. É devido o recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores provenientes das
doações realizadas em desconformidade com o art. 21 da Resolução TSE nº
23.607/2019, pois caracterizam recebimento de recursos de origem não
identificada, a teor do disposto no inciso VI do artigo 32 da Resolução TSE nº
23.607/19.

4. Irregularidade que representa 25,12% do total de recursos movimentados
pelo candidato, impossibilitando a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade para aprovar as contas, ainda que com ressalvas.
Montante superior aos parâmetros fixados pelo TSE (RE nº AgRg no REspE
nº 060542160/SP – Min. Fachin).

5. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 11/02/2022

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença que desaprovou
as contas de campanha de JOSÉ MARIO RAVAGNANI JUNIOR, candidato eleito
suplente ao cargo de vereador pelo PT, no Município de Florestópolis, nas Eleições de
2020, com 87 votos.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 4.775,80 (quatro mil,
setecentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos), destes sendo R$ 2.000,00
(dois mil reais) oriundos de recursos estimáveis em dinheiro e R$ 2.775,80 (dois mil,
setecentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos) provenientes de recursos
financeiros. Quanto aos recursos estimáveis em dinheiro, foram utilizados R$ 2.000,00
(dois mil reais) relativos a recursos de pessoas físicas. Em relação aos recursos
financeiros, foram usufruídos R$ 1.935,80 (mil, novecentos e trinta e cinco reais e oitenta
centavos) referentes a recursos de pessoas físicas e R$ 840,00 (oitocentos e quarenta
reais) oriundos de doações de outros candidatos proporcionadas pelo Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, conforme Extrato de Prestação de Contas Final (ID
38942566).

O parecer conclusivo opinou pela desaprovação das contas, apontando as
seguintes irregularidades: a) atraso na abertura da conta bancária; b) recebimento de
doação em espécie de valor superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez
Num. 42894875 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 15/02/2022 17:04:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021517041020500000041868601
Número do documento: 22021517041020500000041868601

centavos), em afronta ao art. 21, §1º da Resolução TSE nº 23.607/2019 (ID 38943216).

O Juízo da 065ª Zona Eleitoral de Porecatu/PR julgou desaprovadas as
contas em razão da extrapolação do limite de doação e, consequentemente, do
recebimento de recursos de origem não identificada pelo candidato, além de determinar o
recolhimento do importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) ao Tesouro Nacional, nos
moldes do art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019 (ID 38943566).

Em suas razões, o recorrente sustentou, em síntese, que as irregularidades
apontadas não são capazes de comprometer as contas apresentadas, em atenção ao
princípio da insignificância. Ao final, pugnou pelo conhecimento e pelo provimento do
recurso para, reformando a sentença, aprovar as contas do candidato, ainda que com
ressalvas (ID 38943816).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento do
recurso, em razão de sua intempestividade. Alternativamente, pugnou pelo desprovimento
do recurso, sustentando que a extrapolação do limite de doação em espécie compromete
a confiabilidade das contas do candidato, ensejando sua desaprovação (ID 40147116).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preliminarmente, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não
conhecimento do recurso, em razão de sua intempestividade, pois o recorrente teria sido
intimado da sentença no dia 25 de junho de 2021, tendo interposto o recurso no dia 01 de
julho de 2021.

Embora não devidamente certificado pela Zona Eleitoral, em acesso aos
autos no sistema PJE de primeiro grau, verifica-se que a sentença foi publicada no DJe
no dia 28 de junho de 2021 (segunda-feira).

Assim, o termo final do tríduo legal deu-se no dia 01 de julho de 2021 (quinta-
feira), data da interposição do recurso, sendo, portanto, tempestivo.

Presentes os demais requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do
recurso.

No mérito, o recorrente pretende a reforma da sentença que julgou
desaprovadas suas contas de campanha, em razão das seguintes irregularidades
apontadas no parecer conclusivo: a) atraso na abertura da conta bancária; b) recebimento
de doação em espécie de valor superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e
dez centavos), em afronta ao art. 21, §1º da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Passa-se à análise individualizada dessas duas irregularidades.

a) atraso na abertura da conta de campanha:

Inicialmente, não obstante o parecer preliminar (ID 38942766) tenha indicado
que houve atraso de 13 (treze) dias na abertura das contas bancárias de campanha, o
Num. 42894875 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 15/02/2022 17:04:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021517041020500000041868601
Número do documento: 22021517041020500000041868601

que se observa é o atraso corresponde a 03 (três) dias, porquanto o CNPJ de campanha
foi concedido pela Receita Federal em 24.09.2020, data a partir da qual começou a correr
o prazo de 10 (dez) dias previsto no artigo 8º, §1º, inciso I, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Encerrado o referido prazo em 04.10.2020 e observando-se que a abertura
da conta bancária se deu apenas em 07.10.2020, é incontroversa a inobservância do
prazo legal, a qual não conduz, necessariamente, à desaprovação das contas.

Com efeito, esta Corte já adotou o entendimento de que o atraso na abertura
das contas bancárias configura irregularidade de menor relevância, sempre que não
houver indícios de movimentação financeira anterior à data de abertura. Nesse sentido:

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DESPESA COM
COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO PELO CANDIDATO. DESPESA DE
NATUREZA PESSOAL. RECURSOS PRÓPRIOS. VALOR BAIXO. PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. ABERTURA EXTEMPORÂNEA DE
CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADES PASSÍVEIS DE RESSALVAS. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A despesa com combustível para veículo utilizado pelo candidato em sua campanha é
considerada gasto de natureza pessoal, o qual não se sujeita à prestação de contas, nem
pode ser pago com recursos de campanha.

2. No presente caso, nota-se que não há irregularidade grave que macule a prestação de
contas, já que o gasto com combustível foi custeado com recursos do próprio candidato,
bem como se trata de baixo valor, revelando-se adequada apenas a aposição de ressalva,
em razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade

3. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período pode
ser ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e efetiva análise das contas.
Precedentes TRE/PR.

4. Recurso conhecido e provido para aprovar as contas com ressalvas.

(RE 0600253-67.2020.6.16.0103, Relatoria: Rogério de Assis, Publicação DJE: 21/05/2021)
(grifo nosso)

No caso em apreço, não houve a indicação de realização de despesas antes
de 07.10.2020, tampouco constatou-se, por meio dos processos de cruzamento de dados
dos sistemas informatizados do Núcleo de Inteligência da Justiça Eleitoral, indícios do
recebimento de doações antes da referida data.

Em conclusão, tem-se que a irregularidade apontada, ante as peculiaridades
do caso, não se mostra suficiente para, por si só, ensejar a desaprovação das contas.

b) recebimento de doação em espécie de valor superior a R$ 1.064,10
(mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), em afronta ao art. 21, §1º da
Resolução TSE nº 23.607/2019:

Num. 42894875 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 15/02/2022 17:04:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021517041020500000041868601
Número do documento: 22021517041020500000041868601

Nesse contexto, tem-se que a irregularidade ensejadora da desaprovação
das contas do recorrente foi o recebimento de doação em espécie, no importe de R$
1.200,00 (um mil e duzentos reais), ou seja, em valor superior ao limite legal de R$
1.064,00 (um mil e sessenta e quatro reais).

A legislação prevê que o recebimento de doações, ou de recursos próprios,
sejam realizados por transferência bancária ou mediante a emissão de cheque cruzado e
nominal, conforme disposto no artigo 21, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, no
intuito de possibilitar a identificação do doador/depositante, como segue:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser
realizadas, inclusive pela internet, por meio de:

I - transação bancária na qual o CPF do doador seja obrigatoriamente identificado;

II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a
demonstração de que o doador é proprietário do bem ou é o responsável direto pela
prestação de serviços;

III - instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo por meio de
sítios da internet, aplicativos eletrônicos e outros recursos similares.

§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica
entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação ou cheque cruzado e
nominal.

§ 2º O disposto no § 1º aplica-se também à hipótese de doações sucessivas realizadas por
um mesmo doador em um mesmo dia.

§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não podem ser
utilizadas e devem, na hipótese de identificação do doador, ser a ele restituídas ou, se isso
não for possível, devem ser consideradas de origem não identificada e recolhidas ao
Tesouro Nacional, na forma prevista no caput do art. 32 desta Resolução.

§ 4º No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com este
artigo, ainda que identificado o doador, os valores devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional, na forma do disposto caput do art. 32 desta Resolução. (g.n.)

Nesse passo, o recurso financeiro em questão deve receber tratamento como
de origem não identificada, a teor do disposto no inciso VI do artigo 32 da Resolução TSE
nº 23.607/19, sendo correta a determinação de devolução ao Tesouro Nacional imposta
em sentença.

A irregularidade é patente, tanto que sequer é negada pelo prestador.

Em suas razões recursais, busca apenas a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, para aprovar com ressalvas as contas, sustentando
que a irregularidade não compromete as contas apresentadas e o valor não é vultuoso.

Não obstante tais alegações, o fato é que a finalidade da referida norma é
Num. 42894875 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 15/02/2022 17:04:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021517041020500000041868601
Número do documento: 22021517041020500000041868601

oferecer a maior transparência e segurança possível, permitindo que a Justiça Eleitoral e
os demais órgãos de controle rastreiem a quantia desde sua origem até sua destinação
final.

Ou seja, não sendo possível se atingir esse objetivo, resta clara a gravidade
da irregularidade, vez que a transparência e a confiabilidade das contas restam
comprometidas.

Nesse sentido:

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. DOAÇÃO ACIMA DE R$ 1.064,10 MEDIANTE DEPÓSITO IDENTIFICADO
EM ESPÉCIE. VIOLAÇÃO AO ART. 21, §1º, RESOLUÇÃO TSE Nº 23.067/2019.
TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA OU CHEQUE CRUZADO NOMINAL. NECESSIDADE.
TRANSPARÊNCIA DA ORIGEM DOS RECURSOS. RECOLHIMENTO DO RECURSO DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA AO TESOURO NACIONAL. ART. 21, §4º, RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.067/2019. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. As doações acima de R$ 1.064,10 devem ser feitas obrigatoriamente mediante
transferência eletrônica ou cheque cruzado nominal, nos exatos termos do art. 21, §
1º, da Resolução TSE nº 23.067/2019, constituindo a sua não observância
irregularidade grave apta a ensejar a desaprovação das contas. Precedentes TSE.

2. No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com o
artigo 21, §1º, da Resolução TSE nº 23.067/2019, os valores devem ser recolhidos ao
Tesouro Nacional.

3. Considerando que a irregularidade apontada prejudica a transparência e a confiabilidade
dos recursos e dos gastos eleitorais, as contas devem ser desaprovadas. Todavia, diante do
princípio da non reformatio in pejus, a r. sentença que aprovou as contas com ressalvas não
merece reparos, mantendo-se a determinação para recolhimento da quantia de R$ 1.500,00
ao Tesouro Nacional.

4. Recurso conhecido e não provido.

(TRE/PR. RE 0600255-77.2020.6.16.0025. ACÓRDÃO nº 58.934. Rel. Juiz Rogério de
Assis, j. em 02.06.2021) (g.n.)

Ademais, o montante depositado em espécie na conta bancária totalizou R$
1.200,00 (um mil e duzentos reais), o que equivale a 25,12% do total de recursos
financeiros arrecadados, patamares que estão acima dos parâmetros fixados pelo TSE,
no no julgamento do RE nº AgRg no REspE nº 060542160/SP (R$ 1.064,10), o que
demonstra a inviabilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade para aprovar as contas, ainda que com ressalvas.

Em conclusão, é de se considerar que a irregularidade acima é de natureza
grave, justificando a desaprovação das contas do recorrente imposta na sentença, bem
como a determinação de devolução ao Tesouro Nacional dos R$ 1.200,00 (um mil e
duzentos reais) irregularmente recebidos.

DISPOSITIVO

Num. 42894875 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 15/02/2022 17:04:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021517041020500000041868601
Número do documento: 22021517041020500000041868601

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral
interposto por JOSE MARIO RAVAGNANI JUNIOR e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo a sentença que desaprovou as contas do recorrente referentes
às Eleições de 2020, em que concorreu ao cargo de vereador no município de
Florestópolis e determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 1.200,00
(um mil e duzentos reais).

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600351-69.2020.6.16.0065 - Florestópolis - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020 JOSE
MARIO RAVAGNANI JUNIOR VEREADOR, JOSE MARIO RAVAGNANI JUNIOR - Advogado
do(a) RECORRENTE: EBERT DIEGO NILES ZAMBONI - PR0055530 - RECORRIDO: JUÍZO DA
065º ZONA ELEITORAL DE PORECATU PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 11.02.2022.

Num. 42894875 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 15/02/2022 17:04:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021517041020500000041868601
Número do documento: 22021517041020500000041868601